Tribunal: STF
Processo: ARE 1460032
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA INVESTIGADOR DE POLÍCIA - Pretensão inicial do impetrante, titular do cargo de provimento efetivo de Investigador de Polícia, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a conversão do tempo de serviço comum em tempo especial, sob o fundamento de que exerceu atividades em condições especiais alegação de lacuna legislativa a demandar a aplicação analógica do previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991 inadmissibilidade Lei Complementar Federal 51/1985 e Lei Complementar Estadual 1.062/08 que regulam a matéria, não havendo que se falar em lacuna legislativa a ensejar a aplicação analógica da Lei 8.213/1991 não comprovação, ademais, de labor em condições específicas a ensejar a contagem especial do tempo de serviço mera percepção do adicional de insalubridade que não implica contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria - inaplicabilidade do quanto decidido pelo STF no tema 942 da Repercussão Geral, uma vez que nele discutiu-se a conversão do tempo especial em tempo comum, hipótese distinta da dos presentes autos, onde se discute quanto à consideração de tempo de serviço comum como sendo especial hipótese de distinguishing precedentes deste E. Tribunal de Justiça neste sentido mantida a r. sentença que denegou a segurança - Recurso desprovido. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 37, caput; 40, § 4º, II e III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 4):



    “(...) tanto na Primeira instância, quanto no Segundo grau, sustentou-se a violação ao direito que o Impetrante, ora Recorrente, possui de ver convertido o tempo de serviço, considerado pelo Estado de São Paulo como especial em comum, até o dia 12 de novembro de 2019, haja vista que o reconhecimento de tal direito encontrava espeque no artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o disposto na Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 126, § 4º, razão pela qual, a omissão do Estado de São Paulo em legislar sobre tal matéria, nega, vigência ao mencionado dispositivo, bem como viola a garantia constitucional da inviolabilidade do direito à vida, consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, caput, bem como o direito fundamental à previdência social na forma da lei.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência do óbice da Súmula 636 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente